Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724731-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA RECORRIDO: JOSE FELICIO BERGAMIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO POR UM DOS HERDEIROS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. TERMO DE RENÚNCIA À DOAÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIO DE FORMA. BENEFÍCIO DA PARTE EM RAZÃO DE SUA PRÓPRIA TORPEZA. NULIDADE AFASTADA. SUB-ROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA CABAL. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. COMPANHEIRO HERDEIRO. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. TAXA SELIC. LEI 14.905/2024. IPTU/TLP E DESPESAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO PELO COERDEIRO QUE USUFRUI DO BEM COM EXCLUSIVIDADE. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS/RECONVINTES PREJUDICADO. 1. O art. 492 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que " é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." O dispositivo consagra o princípio da adstrição, da congruência ou da correlação, que exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e aos pedidos apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica em error in procedendo. 2. Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador decide a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos das pretensões invocadas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 3. Conforme jurisprudência do STJ, “não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019). 4. A exigência de forma especial é questão referente ao plano da validade do negócio (art. 166, IV, do Código Civil). Entretanto, a alegação de nulidade revela-se abusiva quando alegada pela parte em benefício de sua própria torpeza. 5. A sub-rogação de bens imóveis deve ser cabalmente comprovada. Meras alegações e/ou indícios de que um imóvel foi adquirido com recursos oriundos da venda de outro bem não são suficientes para comprovar a sub-rogação. 6. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar os Temas de Repercussão Geral 498 e 809, firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002.”. 7. Tanto o cônjuge quanto o companheiro submetem-se à regra sucessória do art. 1.829, I, do Código Civil, que estabelece que a sucessão legítima defere-se “aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares”. 8. Na hipótese, conforme escritura pública anexada aos autos, o autor/reconvindo e a falecida mantiveram união estável com pacto de separação de bens. Em razão da adoção do regime de separação convencional de bens, conclui-se que o autor/reconvindo não é meeiro em nenhum dos bens deixados pela falecida. Consequentemente, concorre à herança em igualdade de condições com os réus/reconvintes (filhos). 9. De acordo com a jurisprudência do STJ, é "possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros" (AgInt no AREsp: 1849903/RS, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). Dessa forma, procede a pretensão do autor/reconvindo de cobrança de aluguéis da coerdeira que exerce a posse do imóvel objeto da lide com exclusividade, na proporção de seu quinhão hereditário (25%). 10. A Lei n. 14.905/24, que alterou o Código Civil quanto as regras sobre a atualização monetária e os juros, estabelecendo que devem ser aplicados, respectivamente, IPCA e Selic. Para o cálculo dos juros, deverá ser deduzido o índice de atualização monetária. Se a diferença entre esses valores for negativa, a taxa de juros considerada será zero para o período de referência. 11. Nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil, “até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”. O art. 1.315 do mesmo diploma legal estabelece que “o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”. Portanto, em regra, as despesas do imóvel devem ser suportadas por todos os condôminos, na proporção de sua parte. Contudo, no caso, há relevante peculiaridade: um dos coerdeiros exerce a posse exclusiva do imóvel objeto de discussão. Assim, não é razoável que as despesas de IPTU/TLP e as taxas condominiais extraordinárias sejam rateadas entre as partes, sob pena de enriquecimento sem causa do coerdeiro que usufrui do bem com exclusividade. 12. A pretensão recursal dos réus/reconvintes – que versa exclusivamente sobre encargos de sucumbência – está prejudicada pelo provimento da apelação do autor/reconvindo. 13. Recurso do autor/reconvindo conhecido e parcialmente provido. Recurso dos réus/reconvintes prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, e 1.013, §1o, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que a questão relativa ao cumprimento dos ônus probatório da inexistência de sub-rogação não teria sido ventilada anteriormente pela parte recorrida, razão pela qual estaria configurada a inovação recursal; c) artigos 282, 283 e 284, todos do Código de Processo Civil/1973, asseverando não ser possível concluir pela ausência de doação sem considerar a existência de Ação de Alvará Judicial n. 63075-7; d) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, defendendo que se desincumbiu do ônus de provar a sub-rogação; e) artigos 108, 166, inciso IV e 1.806, todos do Código Civil, afirmando a existência de nulidade absoluta do instrumento particular de renúncia à doação por inobservância da forma prescrita em lei. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial tampouco deve prosseguir ]quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 373, inciso I, 932, inciso III, e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil/2015, 282, 283 e 284, todos do Código de Processo Civil/1973 e 108, 166, inciso IV e 1.806, todos do Código Civilpois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela recorrida nos IDs 72625884 - Pág. 20 e 73729309 - Pág. 20, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024